Tribunal: TJBA
Processo: 0572062-07.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0572062-07.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CONG DAS IRMAS FRAN HOSPITALEIRAS DA IMA CONCEICAO Advogado(s): PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, TAIS DOREA DE CARVALHO SANTOS APELADO: WELLINGTON CERQUEIRA LIMA e outros (2) Advogado(s):DANIEL SANTANA GALVAO, JOSE BENEDITO BRASIL FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. IMPEDIMENTO DE ALEITAMENTO MATERNO E ERRO NA PESAGEM DE RECÉM-NASCIDO. ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SUBJETIVA CONFIGURADAS. DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição hospitalar inconformada com sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada por pais de recém-nascida, na qual se pleiteou reparação decorrente de: (i) impedimento do aleitamento materno nas primeiras horas de vida da criança, em razão da ausência do exame de hepatite B (AGHBS) durante o pré-natal; (ii) divergência na pesagem da recém-nascida, que resultou na prorrogação da internação; (iii) demora de informação quanto ao resultado do exame, retardando a amamentação, assim como falta de esclarecimentos acerca da pesagem diária. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios. A Apelante sustenta ausência de culpa, discute a responsabilidade pelo exame de hepatite B, questiona a validade do laudo pericial por ausência de intimação para formulação de quesitos e afirma que não houve falha na prestação dos serviços. Os Apelados não apresentaram contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa, ante a alegada ausência de intimação da parte para apresentação de quesitos periciais; (ii) saber se a instituição hospitalar pode ser responsabilizada objetivamente pelo erro na pesagem da recém-nascida, que ensejou a prorrogação da internação; (iii) saber se houve negligência da equipe médica no que tange à ausência do exame de hepatite B durante o pré-natal e à consequente restrição do aleitamento materno; e (iv) saber se essas condutas ensejam o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa não procede. Constatada a ausência de intimação para apresentação de quesitos, o juízo de origem adotou providências saneadoras, oferecendo nova oportunidade às partes para manifestação e facultando a realização de nova perícia ou prova técnica simplificada (ids 79941135 e 79941179). A inércia da parte ora Apelante foi certificada no id 79941184, configurando renúncia ao direito de alegar eventual nulidade. Ademais, a Apelante utilizou o laudo pericial em suas alegações finais, caracterizando o aproveitamento da prova. Aplica-se, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas: não há nulidade sem demonstração de prejuízo. 4. Quanto ao mérito, a divergência na pesagem da recém-nascida se insere no âmbito da responsabilidade objetiva do hospital, por envolver serviço auxiliar relacionado à sua infraestrutura. A balança hospitalar é equipamento cuja manutenção e funcionamento competem à instituição, nos termos do art. 14 do CDC. O laudo técnico apontou ganho ponderal biologicamente improvável de 160g em 24 horas, indicando erro na pesagem e estabelecendo nexo de causalidade entre a falha e a prorrogação da internação. 5. A responsabilização objetiva é corroborada pela teoria da verossimilhança preponderante, conforme entendimento do STJ no REsp 1.320.295/RS, segundo o qual, diante de hipóteses concorrentes, prevalece a mais verossímil à luz das provas. 6. Em relação à ausência do exame de hepatite B, trata-se de conduta médica, submetida à responsabilidade subjetiva. Constatou-se, nos autos, que o hospital tinha conhecimento da ausência do exame desde as 8h05min do dia do parto, sendo possível ter adotado providências para realizá-lo antes do procedimento cirúrgico. A coleta só foi realizada às 14h e o resultado, embora disponível às 17h05min, só foi comunicado às 20h. Tal sequência evidencia desorganização e negligência da equipe médica. 7. Ainda que o laudo pericial tenha afastado imperícia ou imprudência médica, o julgador, na condição de destinatário final da prova, pode formar seu convencimento com base no conjunto probatório. No caso, os documentos demonstram falha na comunicação entre equipe e familiares, ausência de orientações claras e má condução da rotina hospitalar, fatores que agravam a conduta omissiva e reforçam a ocorrência do dano. 8. A soma das condutas – falha no equipamento e negligência médica – resultou em sofrimento evitável aos Apelados, caracterizando dano moral. A cobrança de diária adicional decorrente do erro de pesagem, o impedimento da amamentação e a insegurança gerada por informações desencontradas demonstram o abalo experimentado pelos pais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A falha na pesagem de recém-nascido configura defeito na prestação do serviço hospitalar, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição de saúde nos termos do art. 14 do CDC. 2. A omissão da equipe médica em providenciar a realização do exame de hepatite B antes do parto caracteriza negligência, atraindo a responsabilidade subjetiva do hospital pelos atos de seus prepostos. 3. A prestação inadequada de informações e a ausência de comunicação clara entre equipe médica e familiares configuram falha no serviço e agravam o dano moral. 4. A indenização por danos morais é devida quando comprovada a ocorrência de falhas no serviço hospitalar que resultem em sofrimento relevante e evitável aos Autores”. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 932, III, e 933. Jurisprudências relevantes citadas: STJ – REsp: 908359 SC 2006/0256989-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 27/08/2008; STJ - REsp: 1320295 RS 2011/0168432-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0572062-07.2016.8.05.0001, em que figura como Apelante Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição – Província de Santa Cruz e Apelados Renata Silva de Jesus e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator